Tribunal: TJDFT
Processo: 0719964-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0719964-72.2024.8.07.0018 APELANTE: LILIA TERTULINA DE ASSIS FERNANDES APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, voltando-me os autos, após, conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora